Tribunal: STJ
Processo: 0000167-67.2020.8.17.1230
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3120636 - PE(2025/0472065-1)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: LUCIANO DE MELO DOS SANTOS JUNIOR
ADVOGADO
: JUNIO PAULO BENTO DE ALMEIDA - PE039541
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ESTUPRO
DE
VULNERÁVEL.
INTEMPESTIVIDADE
RECURSAL.
INFORMAÇÃO EQUIVOCADA DISPOSTA PELO SISTEMA ELETRÔNICO
DO TRIBUNAL DE ORIGEM. RECONSIDERAÇÃO QUE SE IMPÕE.
RESPEITO AOS POSTULADOS DA BOA-FÉ E DA CONFIANÇA. OFENSA
A TEXTO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
VIOLAÇÃO
DE
ENUNCIADO
SUMULAR.
INCIDÊNCIA
DA
PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE
SÚMULA 518/STJ.
PROVAS.
PRETENSÃO
QUE
EXIGE
REVOLVIMENTO
FÁTICO
PROBATÓRIO. ÓBICE DA
REGIMENTAL. MERO
SÚMULA 7/STJ.
INCONFORMISMO. MANUTENÇÃO PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
19 de março de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA55190347 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/03/2026 19:24:47
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: 317ad3c0-761f-4f4a-aa43-f63b106476eb

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3120636 - PE(2025/0472065-1)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: LUCIANO DE MELO DOS SANTOS JUNIOR
ADVOGADO
: JUNIO PAULO BENTO DE ALMEIDA - PE039541
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ESTUPRO
DE
VULNERÁVEL.
INTEMPESTIVIDADE
RECURSAL.
INFORMAÇÃO EQUIVOCADA DISPOSTA PELO SISTEMA ELETRÔNICO
DO TRIBUNAL DE ORIGEM. RECONSIDERAÇÃO QUE SE IMPÕE.
RESPEITO AOS POSTULADOS DA BOA-FÉ E DA CONFIANÇA. OFENSA
A TEXTO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
VIOLAÇÃO
DE
ENUNCIADO
SUMULAR.
INCIDÊNCIA
DA
PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE
SÚMULA 518/STJ.
PROVAS.
PRETENSÃO
QUE
EXIGE
REVOLVIMENTO
FÁTICO
PROBATÓRIO. ÓBICE DA
REGIMENTAL. MERO
SÚMULA 7/STJ.
INCONFORMISMO. MANUTENÇÃO PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por L DE M DOS S J contra
decisão monocrática assim ementada (fl. 416):
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL.
INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. INFORMAÇÃO EQUIVOCADA DISPOSTA
PELO
SISTEMA
ELETRÔNICO
DO
TRIBUNAL
DE
ORIGEM.
RECONSIDERAÇÃO QUE SE IMPÕE. RESPEITO AOS POSTULADOS DA BOA-
FÉ E DA CONFIANÇA. OFENSA A TEXTO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO
DA VIA ELEITA. VIOLAÇÃO A ENUNCIADO SUMULAR. INCIDÊNCIA DA
PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
SÚMULA 518/STJ.
PRETENSÃO QUE EXIGE REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. ÓBICE DA
SÚMULA 7/STJ.
Agravo conhecido para não conhecer do especial.
Nas razões (fls.
), a parte agravante alega que o agravo é cabível
425/433
porque a decisão monocrática não conheceu do recurso especial apesar de a
insurgência ter sido deduzida com base em violação direta de legislação federal
processual penal, e não apenas em normas constitucionais ou enunciado sumular.
Documento eletrônico VDA55190345 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/03/2026 19:24:50
Código de Controle do Documento: 691d5f71-1f7f-4abb-9467-00a7c65bd050

Argumenta que a decisão incorreu em erro de premissa ao reduzir
artificialmente o conteúdo do recurso especial, pois o REsp foi estruturado em nulidade
processual por ausência de defesa técnica efetiva, vício de representação processual,
atuação sem regular constituição ou nomeação, prejuízo concreto ao contraditório e à
ampla defesa, e ofensa ao regime legal da resposta à acusação e da instrução criminal.
Sustenta que, embora seja incabível examinar ofensa à
e
Súmula 523/STF
ao
o, LV, da Constituição Federal no recurso especial, houve indicação autônoma
art. 5
de violação do regime de nulidades do Código de Processo Penal, com descrição de
atuação sem defensor regularmente constituído ou nomeado, resposta à acusação por
causídico sem habilitação, inércia técnica na instrução e prejuízos concretos
decorrentes da ausência de requerimentos, impugnações e diligências mínimas.
Defende que a tese veiculada é nulidade processual penal por ausência de
defesa técnica válida e efetiva, à luz do
do Código de Processo Penal, não se
art. 261
tratando de mera crítica à estratégia defensiva, e que a ausência de instrumento
procuratório ou nomeação judicial do advogado atrai a nulidade do
III,
, do
art. 564,
c
Código de Processo Penal.
Alega que a decisão agravada não enfrentou o núcleo federal da
insurgência, deixando de analisar a validade da atuação sem constituição regular, a
conformidade da tramitação sob segredo de justiça, a observância do
-A do
art. 396
Código de Processo Penal e a relevância jurídica dos prejuízos narrados.
Argumenta que o prejuízo foi demonstrado de forma concreta – perda da
oportunidade própria da resposta à acusação, ausência de diligências e produção
defensiva mínima, ausência de impugnação técnica da prova e de contradita e
perguntas, comprometendo o contraditório substancial –, havendo vício de
fundamentação ao não se enfrentar esse capítulo federal.
Sustenta, por fim, que, quanto ao pedido absolutório subsidiário, embora a
decisão tenha aplicado a
o eixo principal do agravo é a nulidade
Súmula 7/STJ,
processual autônoma, que não demanda revolvimento de provas de autoria ou
materialidade, mas exame jurídico sobre regularidade da representação processual,
validade da atuação defensiva, observância do
do Código de Processo Penal e
art. 261
incidência do regime de nulidades.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA55190345 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/03/2026 19:24:50
Código de Controle do Documento: 691d5f71-1f7f-4abb-9467-00a7c65bd050

O agravo regimental não merece prosperar, porquanto o agravante não
conseguiu infirmar os fundamentos adotados na decisão ora agravada.
Monocraticamente conheci do agravo para não conhecer do recurso
especial, considerando que a insurgência, na parte em que aponta ofensa à
Constituição e a enunciado sumular, revela inadequação da via eleita, ante a incidência
da
Consignei que não cabe, em recurso especial, exame de violação
Súmula 518/STJ.
de dispositivo constitucional ou a súmula e registrei os precedentes que embasam tal
compreensão.
Não conheci também do inconformismo no tocante ao pedido absolutório por
insuficiência de provas, considerando que a Corte local confirmou a condenação do
agravante a partir do exame detido da prova produzida, inclusive destacando o peso
dos depoimentos e o contexto fático delineado nos autos, o que torna inviável o
reexame em sede especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ.
Assentei que os trechos do acórdão recorrido evidenciam a convicção das
instâncias ordinárias, fundada em conjunto probatório robusto, e que, em crimes contra
a liberdade sexual, a palavra da vítima possui relevância diferenciada quando
corroborada por outros elementos, o que também reforça a impossibilidade de
revolvimento fático-probatório no recurso especial.
A decisão está amparada em julgados desta Corte, por exemplo: AgInt no
Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma,
AREsp n. 2.623.110/SP,
DJEN de
Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta
2/3/2026; REsp n. 2.103.796/PR,
Turma, DJEN de
e AgRg no
Ministro Reynaldo
19/12/2025;
AREsp n. 3.093.701/RN,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJEN de 10/2/2026.
Confirmo, portanto, a decisão agravada por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA55190345 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/03/2026 19:24:50
Código de Controle do Documento: 691d5f71-1f7f-4abb-9467-00a7c65bd050

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0472065-1
AREsp 3.120.636 /
PE
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00001676720208171230 1676720208171230
EM MESA
JULGADO: 17/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: LUCIANO DE MELO DOS SANTOS JUNIOR
ADVOGADO
: JUNIO PAULO BENTO DE ALMEIDA - PE039541
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: LUCIANO DE MELO DOS SANTOS JUNIOR
ADVOGADO
: JUNIO PAULO BENTO DE ALMEIDA - PE039541
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
C5426054854=0458128131@
2025/0472065-1 - AREsp 3120636 Petição : 2026/0020531-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55108598 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 17/03/2026 18:51:16
Código de Controle do Documento: 88EBF4C6-5FDE-4909-8761-3CCBF58DD0C3